Tribunal: TJSP
Processo: 2233059-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Preliminar de suspensão do feito afastada – Antecipação de tutela deferida para determinar que a ré se abstenha de celebrar contratos de assistência médica que contenham cláusulas de limitação, de qualquer ordem, ao tempo da internação ou de tratamento do paciente e de utilizar cláusulas contratuais nesse sentido, ainda que alterada a redação,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Preliminar de suspensão do feito afastada – Antecipação de tutela deferida para determinar que a ré se abstenha de celebrar contratos de assistência médica que contenham cláusulas de limitação, de qualquer ordem, ao tempo da internação ou de tratamento do paciente e de utilizar cláusulas contratuais nesse sentido, ainda que alterada a redação, respeitada a coparticipação, quando houver e para que informe todos os contratos de plano de saúde celebrados nos últimos cinco anos, que contenham estas cláusulas – Insurgência da requerida, sob as alegações de existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ante o dano irreparável que a decisão lhe causa, pois impõe obrigação sem a observância do contraditório; que ficará em desvantagem em relação às demais operadoras, transgredindo aos princípios da livre concorrência e da isonomia e ausência de ilícito legal e contratual, pois a matéria é regida pela Resolução Normativa no 428/17, da ANS – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para o deferimento da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Presença do "periculum in mora" e do "fumus boni iuris" – Decisão mantida – Agravo não provido.